Tribunal: TCU
Processo: 006.012/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a governança e controles internos da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa Asset).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada na Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa Asset), com o objetivo de avaliar seus processos de governança, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Caixa Asset, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, elabore Plano de Ação com vistas a: 9.1.1. fortalecer a composição do CGFM, por exemplo, incluindo como membros votantes os gerentes executivos, ou outra alternativa que reduza o risco de concentração decisória no âmbito do CGFM; 9.1.2. estabelecer em normativos que as proposições submetidas aos Comitês de Gestão, em especial CGFM e Cifes, sejam elaboradas formalmente pelas Gerências responsáveis; 9.1.3. instituir dispositivo normativo que condicione eventuais atenuações das matrizes de limites de alocação (isto é, alterações que os tornem mais permissivos) à adoção de salvaguardas de estabilidade, como período de carência e fundamentação técnica consistente, a fim de reduzir o risco de que tais modificações sejam direcionadas a viabilizar investimentos específicos; 9.1.4. normatizar os critérios mínimos a serem inseridos nos templates de proposição da Gefix (ex.: crédito, liquidez, ALM, concentração) e diretrizes que contribuam para análises mais parametrizadas; 9.1.5. adotar mecanismo periódico de governança para revisar as avaliações da Gefix, ainda que por amostragem, incorporando práticas de calibração entre analistas (ex.: benchmarking , group assessment , peer reviews ), a fim de reduzir a subjetividade, alinhar percepções e assegurar maior consistência e comparabilidade nas análises submetidas ao CGFM; 9.1.6. incluir, nas proposições de investimentos elaborados pela Gefix e a serem submetidas ao CGFM, análises fundamentalistas, devidamente formalizadas, tratando preferencialmente os aspectos avaliados nos itens constantes do Anexo III da ZD 122, de emissores objeto de avaliação massificada; 9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal e à Caixa Asset, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, elabore Plano de Ação com vistas a instituir política específica de proteção aos membros dos Comitês de Gestão, a fim de resguardá-los contra eventuais retaliações por votos divergentes dos superiores hierárquicos, quando tecnicamente fundamentados; 9.3. recomendar à Caixa Asset, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.1. assegure-se de que a área de riscos tenha participação mais próxima na elaboração das matrizes de limites de alocação de recursos nas diferentes modalidades de investimentos da instituição, incluindo a modalidade FIC FIDC, e que a instância de deliberação dessas matrizes seja uniformizada no âmbito do CERCG, embora a área de gestão possa fornecer subsídios para normatização desses limites; e 9.3.2. com relação aos normativos ZD 120, ZD 122 e seus Anexos, revise os respectivos textos de modo a incluir as hipóteses de aplicabilidade e de não aplicabilidade de cada modelo. 9.4. dar ciência deste Acórdão à Caixa Asset e à Caixa Econômica Federal.